Tribunal: CARF
Processo: 10283.722110/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722110/2019-79
ACÓRDÃO
2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DO AMAZONAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE SUSAM
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO.
OBRIGATORIEDADE.
A representação jurídica dos órgãos públicos, especialmente em questões
fiscais, deve seguir procedimentos rigorosos. A intimação deve ser dirigida
ao órgão de representação jurídica competente, sob pena de nulidade. A a
ausência de intimação ao órgão de representação jurídica afasta a sua
intempestividade. A apresentação do recurso voluntário sana eventual
nulidade e deve ser conhecido ainda que fora do prazo.
ALEGAÇÕES SEM PROVAS.
Cabe ao RECORRENTE comprovar a existência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da fazenda pública. Aplicação do Art,
373, II da Lei 13.105/2015 (Novo CPC). Alegações genéricas, sem a
apresentação de provas não podem ser consideradas.
INCORREÇÕES
NA
DECISÃO
DA
2a
INSTÂNCIA.
CORREÇÃO
NO
JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Eventuais correções dos valores indicados pelo acórdão recorrido, e que
guardam inconsistência com a decisão em si, reconhecidas no julgamento
do recurso voluntário, devem ser sanadas na execução do Acórdão pela
Unidade de Origem da RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, nos termos do voto do relator
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
2
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Cleberson Alex Friess, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente
Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do 15-49.602 - 6a Turma da
DRJ/SDR de 24 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 47/57)
Em 12/09/2019 foram lavrados autos de infração relativos as seguintes infrações
detectadas no período de 01/2015 a 12/2017, sobre pagamento a Servidores Comissionados e
Temporários:
2141 CP Patronal – Contribuição Empresa/Empregador - Infração: salários,
ordenados, vencimentos e subsídios a empregados não oferecidos à tributação.
2158 Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial - Infração: GILRAT
sobre salários, ordenados, vencimentos e subsídios a empregados não oferecidos
à tributação.
2096 CP Segurados – Contribuição Segurados - Infração: salários, ordenados,
vencimentos e subsídios a empregados não oferecidos à tributação.
Foi aplicada multa de ofício de 75%.
Impugnação (fls 457/464)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 29/10/2019, na qual
em síntese alega que:
I.
Em relação aos servidores Comissionados:
- Diferenças nas competências 12/2015 e 12/2017 devido às rubricas "COMPEM.
13o SALÁRIO" e "13o SAL P/CARGO COM." Estas rubricas foram incluídas na base
de cálculo das contribuições e declaradas/pagas nas competências 13/2015 e
13/2017.
- Competência 13/2015: Servidores que receberam 13o salário em abril de 2015,
onde houve recolhimento da contribuição.
- Competências 07/2016 a 11/2017: Servidores efetivos cedidos pelo Município
de Manaus (segurados do RPPS do município), com recolhimentos destinados ao
MANAUSPREV.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
3
II.
Quanto aos servidores Temporários:
- Recebimento de auxílio-moradia por trabalhar no interior do estado, onde não
tinham imóveis próprios nem imóveis funcionais fornecidos pela SUSAM.
- Alegação de que o auxílio-moradia é um ressarcimento de despesas, portanto,
não tributável como remuneração.
Enfatiza que o entendimento de que o Ressarcimento de despesas, como o auxílio-
moradia, não se enquadra como rendimento do trabalho e, portanto, não está sujeito à
tributação, e que a IN RFB 971/09 (Art. 58, XII):exclui da base de cálculo das contribuições valores
correspondentes à habitação fornecida ao empregado contratado para trabalhar em local distante
de sua residência.
No mesmo sentido cita Jurisprudência do STF (RE 478.410/SP) que estabelece que o
pagamento de auxílio em pecúnia, quando destinado a cobrir despesas de trabalho, não altera sua
natureza jurídica, não sendo considerado salário.
Finaliza pedindo que seja reconhecida a invalidade do lançamento.
Acórdão (fls.512/526)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS. REVISÃO DO
LANÇAMENTO.
Uma vez detectado erro de fato, sem modificação dos critérios jurídicos adotados
e garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa pelo sujeito passivo, a
parte do crédito tributário indevidamente constituída deve ser expurgada do
lançamento.
REGIME DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR EFETIVO. AMPARO POR RPPS.
Os servidores efetivos, ainda que cedidos, podem ser amparados por regime
próprio de previdência social e, nessa hipótese, não são filiados ao Regime Geral
em relação a essa atividade.
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DOCUMENTAÇÃO PRÓPRIA. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao impugnante apresentar prova das suas alegações, especialmente quando
referentes a informações contidas em documentos por ele elaborados ou
mantidos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
4
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Recurso Voluntário (fls.536/553)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/07/2020 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1) Inicialmente alega Tempestividade uma vez que houve vício na intimação do
Acórdão recorrido e inconsistência nas telas do Sistema eCAC.
2) Para a Competência 12/2015: O Estado argumenta que o 13o salário (rubrica 151)
foi corretamente incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias. A
decisão excluiu a maioria dos servidores, mas deixou de fora Alcilene Goes de Abreu
e Mylena Souza de Castro.
3) Para a competência 12/2017: Apesar da decisão afirmar que não houve
cobrança, o Anexo III do lançamento mostra valores cobrados nessa competência.
4) Servidores Cedidos: A decisão reconheceu a inclusão indevida de servidores
cedidos pelo Município de Manaus, mas houve um erro no valor da competência
02/2017, que deveria ser R$6.800,40 em vez de R$5.100,30.
5) Temporários - Auxílio-Moradia - O RECORRENTE argumenta que o auxílio-
moradia foi pago para viabilizar o trabalho de servidores no interior do Amazonas,
onde há falta de habitação. Há decisão do CARF em casos semelhantes e a
jurisprudência do STF são citadas para defender a exclusão dessa verba da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Finaliza, pedindo que o recurso seja conhecido e julgado procedente para reformar
o lançamento conforme os argumentos apresentados, excluindo as cobranças indevidas relativas
ao 13o salário e ao auxílio-moradia, e corrigir o valor referente aos servidores cedidos pelo
Município de Manaus.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO

Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
5
Inicialmente deve-se analisar a tempestividade do RECURSO ora interposto, pois
consta nos autos que a intimação via postal foi realizada em 28/05/2020 e o RECURSO
apresentado em 10/07/2020.
Para tanto, há que se proceder com a análise das alegações do RECORRENTE, que
seguem transcritas:
A intimação da decisão foi feita via postal diretamente no endereço da própria
SUSAM, que, até a presente data, não deu ciência ao órgão de representação do
Estado (Procuradoria Geral do Estado – PGE) sobre aquela carta postal.
A forma como foi feita aquela intimação desviou-se do curso normal adotado
desde o início da fiscalização. Todo o procedimento foi instaurado perante a
Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, intimada de todos os atos, sendo ela
que apresentava toda a documentação solicitada pelo senhor auditor-fiscal e
sendo ela a receptora do resultado final, assinando a lavratura do auto de infração
.
Portanto, toda a ação fiscal foi feita com a participação da PGE, a quem foi dada
ciência:
a) Do termo de início do procedimento fiscal;
b) Das solicitações para apresentação dos documentos necessários;
c) Da lavratura do Auto de Infração.
(..)
Na hipótese dos autos, a intimação sobre o acórdão, ainda sujeito a recurso
administrativo, deveria ter seguido aquele pressuposto subjetivo – intimação do
Estado do Amazonas (contribuinte) -, não sendo regular a ciência do órgão
despersonalizado de um processo que tinha como sujeito passivo o Estado do
Amazonas. Tal comportamento equivocado diverge do entendimento do CARF,
pois ele exige que as intimações de todos os atos processuais sejam feitas na
pessoa de seu sujeito passivo, sob pena de cerceamento do direito de defesa.(..)
Dessa forma, a intimação do acórdão não existiu, porque feito ao órgão
despersonalizado (S SAM).
Por outro lado, o acesso ao e-CAC, no CNPJ 00. 97.295/0001-05 (SUSAM), não foi
suficiente para suprir aquele vício na intimação, pois as páginas virtuais não
informavam de forma clara que já havia ocorrido qualquer intimação.
Vamos tela específica (Fl. 539) - “Comunicados e Intimações” -, na qual estabelece
os prazos para as manifestações do presente processo. Até a presente data, ela
traz mensagem de que “Não foi encontrado comunicado ou intimação vinculado
ao processo”. Assim, não havendo a inclusão de qualquer informação, como as
datas, tal tela fez o Estado acreditar que o processo ainda aguardava a intimação
para o início do prazo recursal.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
6
Entretanto, diante da demora no encaminhamento da Carta de Intimação,
fizemos o carre gamento integral do processo e foi assim que encontramos o
Aviso de Recebimento – AR, recebido no dia 28/05/2020 nas dependências da
SUSAM, destinatária daquela carta.
A todo o tempo a PGE gerenciava o início do prazo, tenta àquela tela
“Comunicados e Intimações” (conforme imagem aposta anteriormente), deste
processo. Da mesma forma agiu para o processo 10283.722111/2019-13 (também
resultado do mesmo procedimento fiscal contra a SUSAM), onde foram incluídas
as informações necessárias para garantir o direito ao contraditório do
contribuinte, permitindo que ele tivesse certeza sobre o iníc io e término do prazo
recursal. (..)
Mas, quanto ao processo, ora sob análise, as omissões no preenchimento da sua
respectiva tela, cujo nome fala por si só acerca de sua finalidade – Comunicados e
Intimações -, permitiram um prejuízo ao direito da ampla defesa do recorrente.
Tivesse sido preenchida aquela tela, de forma a permitir o conhecimento do início
e término do prazo recursal, o vício da intimação direta da Secretaria teria sido
superado com a apresentação do recurso do Estado, porque não teria havido
prejuízo.
Assim, o vício na intimação do sujeito passivo foi capaz de lhe causar prejuízo
inequívoco, uma vez que se for considerado a data do dia 28.05.2020, o prazo
recursal já estaria vencido.
Quanto a inconsistência no sistema eCAC, a tela juntada aos autos é suficiente para
provar a deficiência da informação, CONTUDO, tal deficiência não supre o dever de diligência do
RECORRENTE em verificar no processo se havia alguma nova informação, o que de fato ele fez em
momento posterior.
Porém, quanto a entrega via postal no endereço do recorrente, que difere do órgão
de representação do Estado, há que se fazer algumas considerações. Primeiramente, ao contrário
do alegado todas as intimações e termos constam o nome e endereço do RECORRENTE, Av. André
Araujo 701, Bairro Aleixo, Manaus-AM, que vem a ser o mesmo que consta no comprovante de
entrega postal (AR). Acrescenta-se que tal comprovante foi devidamente assinado pelo recebedor.
Nos termos do Art. 23, II, do Decreto 70.235/1972, a intimação se faz:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Portanto, uma vez recebido o AR no endereço constante nos autos e tendo sido
assinado, sem nenhuma hipótese de inaptidão, resta configurada a intimação cuja data estabelece
o início do prazo recursal.
Eventuais falhas ou embaraços ocorridos no âmbito do contribuinte não podem ser
opostos à Administração Tributária. Contudo, no presente caso, há de se considerar a
peculiaridade de se tratar de um ente público sem personalidade jurídica que compõe a estrutura
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
7
de uma Unidade da Federação, o que, em tese, obrigaria que se intimasse o órgão responsável
pela Representação Jurídica do Estado, como alegado no Recurso Voluntário. Neste sentido, tem-
se antecedente deste Conselho:
Numero do processo: 36202.001294/2007-42
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Oct 09 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Dec 07 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006 INTIMAÇÃO DIRIGIDA A ÓRGÃO PÚBLICO.
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA
PROCURADORIA DO ESTADO. NULIDADE. Considera-se nula a intimação dirigida a
órgão público que integra a administração direta estatal, vez que a competência
para a defesa judicial e extrajudicial do Estado cabe à Procuradoria Geral do
Estado.
Numero da decisão: 2202-007.449
A intimação dirigida a um órgão público que integra a administração direta estatal
pode ser considerada nula se não cumprir determinados requisitos legais e procedimentais, dentre
eles o de que esta deve ser dirigida à autoridade competente dentro do órgão público. Se for
enviada a uma pessoa ou setor sem a devida competência para recebê-la, pode ser considerada
nula.
Certamente, a questão da nulidade de intimações dirigidas a órgãos da
administração direta que não são endereçadas ao órgão de representação jurídica é uma situação
relevante no direito administrativo, tendo diversos precedentes envolvendo inclusive órgãos da
União cuja intimação não foi dirigida aos seu respectivo órgão de representação jurídica, no caso a
Advocacia-Geral da União (AGU), competência prevista expressamente na Lei Complementar no
73/1993.
PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE A RENDA -
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEÍCULO PRÓPRIO - INTIMAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE.
1. A ausência de intimação da Fazenda Pública, na forma como previsto na
legislação própria, é causa de nulidade processual.
2. Ausência de intimação da Procuradoria da União quanto à concessão da
segurança. Nulidade.
3. Recurso especial provido para anular o processo desde o momento em que a
Fazenda Pública deveria ter sido intimada.
(REsp n. 1.038.640/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 2/10/2008, DJe de 4/11/2008.)
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
8
Em obediência ao princípio da simetria constitucional, o mesmo entendimento deve
se aplicar em relação às Procuradorias Estaduais.
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a representação
jurídica dos órgãos públicos, especialmente em questões fiscais, deve seguir procedimentos
rigorosos. A intimação deve ser dirigida ao órgão de representação jurídica competente, sob pena
de nulidade, Vide antecedente deste Conselho:
Numero do processo: 10120.004074/2010-92
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 09 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Nov 01 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 31/12/2008 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PROCURADORIA DO ESTADO. RATIFICAÇÃO. A Assembleia Legislativa Estadual,
como órgão integrante do ente político, não tem personalidade jurídica e sua
capacidade processual é limitada, eis que circunscrita à defesa de interesses
estritamente institucionais. A expressa ratificação do recurso voluntário pela
Procuradora-Geral do Estado atribui eficácia às razões recursais apresentadas pela
Assembleia Legislativa Estadual. PERÍCIA DESNECESSÁRIA E PROTELATÓRIA.
INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. O
indeferimento da diligência manifestamente desnecessária e protelatória está
amparado pelo disposto no art. 18, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972,
inexistindo cerceamento ao direito de defesa. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/07/2005
a
31/12/2008
RECOLHIMENTOS. APROPRIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Constando as Guias da
Previdência Social no Relatório de Documentos Apresentados - RDA e estando a
apropriação das mesmas evidenciada no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA e no próprio Discriminativo do Débito - DD,
não há que se falar em não apropriação dos recolhimentos em tela.
Numero da decisão: 2401-007.048
Porém, é pacífico o entendimento de que não há nulidade se não houver prejuízo a
defesa, logo, a simples interposição do RECURSO VOLUNTÁRIO é suficiente para sanear o vício da
ausência da intimação à PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, desde que conhecido.
Logo, o recurso voluntário deve ser conhecido, posto que a ausência de intimação
ao órgão de representação jurídica afasta a sua intempestividade. Acrescenta-se que os demais
requisitos de admissibilidade estão contemplados.
No Mérito
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
9
Quanto ao mérito, a lide limita-se a avaliar erros quanto a apropriação de
pagamentos nas competências de 12/2015 e 12/2017 e em relação ao valor da competência
02/2017 relativa aos servidores cedidos. Como matéria de direito resta a incidência de
contribuição previdenciária para em pecúnia quando há falta de habitação.
Quanto a este último ponto vale a pena transcrever trecho do Acórdão recorrido:
4 Temporários – auxílio-moradia
Em relação aos servidores temporários, o impugnante contestou somente a
exigência das contribuições previdenciárias sobre o auxílio-moradia. Reconheceu
o pagamento dessa rubrica, mas afirmou que o pagamento é feito para servidores
“comprovadamente residentes na Capital (Manaus), [que] foram trabalhar no
interior do Estado do Amazonas. Como não tinham imóveis próprios nos locais
onde iriam atuar, nem a SUSAM disponibilizava imóvel funcional, passaram a
receber o auxílio moradia”. Arguiu que o auxílio foi “pago exclusivamente para
viabilizar a execução do trabalho, já que o interior do Amazonas não dispõem de
técnicos de saúde em número suficiente”, e que tem a natureza jurídica de
ressarcimento de despesas feitas para o trabalho pelo empregado.
A Lei no 8.212/1991 estabelece o seguinte sobre o tema:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade,
exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho; [negritei]
Tal dispositivo inclui os ganhos habituais na forma de utilidade na base de
incidência das contribuições previdenciárias, isentando a habitação fornecida pela
empresa apenas nas situações em que o empregado é contratado para trabalhar
em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
10
Para usufruir da isenção, compete à empresa demonstrar a ocorrência da
condição imposta pela lei.
No entanto, o impugnante deixou de provar as suas alegações fáticas, seja em
relação à necessidade do fornecimento da habitação pelo Estado para o exercício
do trabalho em local distante da residência do servidor, seja quanto à natureza
jurídica de ressarcimento de despesas realizadas pelos servidores, de modo que
não restou demonstrada a ocorrência da condição para a aplicação do disposto na
alínea “m” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
É improfícua a mera alegação desprovida de provas. Em matéria processual, o
ônus da prova compete a quem alega. Os fatos relatados e as alegações
apresentadas pela Autoridade Tributária foram devidamente acompanhadas da
documentação comprobatória correspondente. Todavia, o mesmo não ocorreu
quanto às alegações do contribuinte.
O ônus probatório do contribuinte se mostra ainda mais nítido quando se percebe
que as provas necessárias correspondem a contratos de prestação de serviço,
contratos de locação, documentação comprobatória do ressarcimento das
despesas, dentre outros documentos emitidos e mantidos pelo próprio
contribuinte, que porventura comprovem a ocorrência da condição imposta pela
lei para a aplicação da isenção da contribuição previdenciária sobre o auxílio-
moradia pago.
O que se depreende do voto recorrido, é que não se tratou de uma discussão de
matéria de direito, como insinua o RECORRENTE, e sim ausência de prova do alegado, pois, o ônus
da prova compete a quem alega, e o contribuinte não apresentou documentação apta a
comprovar suas alegações.
De fato, tais provas, citadas de forma exemplificativa, não foram juntadas na
impugnação e nem em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, logo impossível atender o pleito do
RECORRENTE quanto a este ponto.
As outras alegações tratam de eventual erro material na promulgação do Acórdão,
por manter a cobrança de valores da competência 12/2017, que o Acórdão reconheceu serem
indevidas, ou por manter na base de cálculo servidores que tiveram o 13o devidamente recolhidos
(também reconhecido pelo Acórdão), ou, ainda, por ter apurado valor errado para a competência
02/2017 para os servidores cedidos.
Para análise destas alegações convém destacar a decisão da 1a instância e as
respectivas alegações em sede recursal:
Competência 12/2015, Acórdão (Fls. 518 e ss):
3.1 13o SALÁRIO LANÇADO EM 12/2015 E 12/2017
O impugnante argumentou que as rubricas “151 – COMPEM.13o SALARIO” e “374
– 13o SAL P/CARGO COM.” foram objetos do lançamento indevidamente na
competência dezembro porque elas foram declaradas na GFIP relativa ao 13o
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
11
salário. Tais lançamentos referem-se a 2015 e 2017. Como provas, apresentou as
fichas financeiras de dezembro dos servidores relacionados pela Autoridade
Tributária (fls. 412-434) e as páginas das declarações tributárias (GFIP) de 13/2015
e 13/2017 em que constam os nomes dos servidores relacionados.
Ao analisar as fichas financeiras, constatei que elas contêm os valores pagos por
rubrica a cada servidor, sendo separadas por folha de pagamento: folha mensal e
folha especial. Estritamente em 2015, na folha mensal, para alguns dos
servidores, constam as rubricas “0151 – COMPLEM. 13o SALARIO” (ganho) e
“5708 – INSS 13. SAL. C. COMIS.” (desconto). Por seu turno, a alegada rubrica
“0374 – 13. SAL. P/ CARGO COM.” Consta somente na folha especial.
No anexo III do lançamento (fls. 351-355), constam as somas das bases de cálculo
do lançamento por competência e por servidor.
O confronto dos três documentos (fichas financeiras, anexo III e páginas da GFIP),
não seria suficiente para atestar a existência do equívoco apontado pelo
impugnante.
Com o objetivo de apurar o fato, verifiquei nos sistemas informatizados da RFB as
declarações (GFIP) apresentadas pelo Estado do Amazonas. Relacionei, a título de
exemplo, as bases de cálculo apresentadas pelo Estado em relação às
competências 12 e 13 de 2015 e 2017 para os três primeiros servidores
relacionados pelo impugnante para cada ano (fls.505-506):(..)
Ao confrontar os documentos (fichas financeiras, anexo III do lançamento e bases
de cálculo dos servidores nas declarações), detectei que, de fato, a Autoridade
Tributária incluiu indevidamente as rubricas “0151 – COMPLEM. 13o SALARIO”
(ganho) e “5708 – INSS 13. SAL. C. COMIS.” (desconto) na competência 12/2015,
respectivamente como base de cálculo das contribuições patronais e como
contribuição do segurado. Os valores correspondentes, que devem ser
expurgados do lançamento, são os seguintes(..)

Recurso Voluntário (Fls. 542 e ss):
III.1.a - Competência 12/2015 -
A questão gira em torno da rubrica 151 (COMPLEM.13o SALARIO). A decisão deu
provimento à impugnação, excluindo os valores cobrados sobre a parcela que
entrou na composição da base de cálculo do tributo, nos seguintes termos:
“(...) detectei que, de fato, a Autoridade Tributária incluiu indevidamente as
rubricas “0151 – COMPLEM. 13o SALARIO” (ganho) e “5708 – INSS 13.SAL. C.
COMIS” (desconto) na competência 12/2015, respectivamente como base de
cálculo das contribuições patronais e como contribuição do segurado.”
Assim, determinou a exclusão da maioria dos servidores que constaram da
planilha (ANEXO III do Lançamento), deixando de fora dois servidores: Alcilene
Goes de Abreu e Mylena Souza de Castro.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
12
Apesar de equivocadamente as fichas financeiras daquelas duas servidoras não
terem sido juntadas, quando da impugnação, elas constaram das GFIPs
(comp:13/2015), apresentadas, tendo seus nomes sidos destacados para
demonstrar que a cobrança indevida também alcançava cada uma delas.
Por outro lado, a autoridade julgadora tomou por amostragem a situação de
apenas 3 (três) servidores da competência 12/15 do Anexo III do lançamento.(..)
Tal comparação entre os valores cobrados a título de contribuição do segurado
na planilha do Anexo III do lançamento e o que constam das fichas financeiras
deixa claro que aqueles valores (cód 151 – COMPLEM.13o SALARIO) foram
incluídos na base de cálculo.
Dessa forma, em se tratando de comprovação de pagamento do valor cobrado, é
possível que este Conselho tome a situação como uma daquelas em que a
verdade material deve ser prestigiada.
Competência 12/2017, Acórdão(Fl. 520):
Na competência 12/2017, não há alteração a realizar porque as rubricas relativas
ao 13o salário não constam na folha mensal e não foram incluídas no lançamento.

Recurso Voluntário(Fls 545 e ss):
III.1.b – Competência 12/17
Nesta competência, assim como a competência 12/2015, a cobrança também está
na Rubrica 151 (COMPLEM.13o SALARIO) de alguns servidores, cujas fichas
financeiras e as GFIP foram juntadas.
Estranhamente, a decisão afirma “Na competência 12/2017, não há alteração a
realizar porque as rubricas relativas ao 13o salário não constam na folha mensal e
não foram incluídas no lançamento”.
Apesar daquela afirmação, o Demonstrativo do Anexo III do lançamento não deixa
dúvidas de que está sendo feito a cobrança de valores naquela competência
12/2017, veja-se a coluna em vermelho:..
Servidores Cedidos, Acórdão:(Fls. 521/522):
O impugnante argumentou que os servidores efetivos Elimar Vasconcelos de
Sales, Fagner Coelho Ribeiro, Jean Marcelo Chaves de Abreu e Mônica Maria
Pereira Soares foram cedidos pelo Município de Manaus sem ônus para o Estado
do Amazonas.
Afirmou que eles possuem regime próprio de previdência.
Como o contribuinte provou o alegado (fls. 443-453) e o Município de Manaus
possui regime próprio de previdência social, então acolho o pleito de exclusão das
correspondentes bases de cálculo das contribuições patronais e contribuições dos
segurados lançadas. Deverão ser excluídos todos os valores relativos às
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
13
competências 08/2016 a 11/2017 constantes no anexo III do lançamento,
totalizando os seguintes valores por competência:(..)
COMP BASE DE CÁLCULO CONTRIB SEGURADO
08/2016
15.300,90
1.683,10
09/2016
21.577,24
2.253,98
10/2016
19.394,17
2.085,66
11/2016
19.394,17
2.085,66
12/2016
5.100,30
250,21
13/2016
5.100,30
561,03
01/2017
5.100,30
250,21
02/2017
5.100,30
250,21
03/2017
5.100,30
250,21
04/2017
5.100,30
250,21
05/2017
5.100,30
250,21
06/2017
5.100,30
250,21
07/2017
5.100,30
250,21
08/2017
5.100,30
250,21
09/2017
5.100,30
250,21
10/2017
5.100,30
250,21
11/2017
255,03
250,21
TOTAL A EXPURGAR
137.125,11 11.671,95

Recurso Voluntário (Fls.547/548):
Embora acórdão tenha reconhecido que houve a inclusão indevida de servidores
efetivos, cedidos, pelo Município, aos quadros de comissionados da SUSAM,
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.396 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722110/2019-79
14
houve um pequeno equívoco no valor de uma das competências constantes do
quadro formulado pelo relator do acórdão. Trata-se do quadro de fl.522 do
acórdão, que informa como total da competência 02/2017 o valor de
R$5.100,30:(..)
Entretanto, pelo Demonstrativo do Anexo III do lançamento , percebe-se que o
valor da competência em questão não é R$5.100,30, como incluí do na tabela do
Acórdão (fl.522), mas R$6 .800,40:
Portanto, como se trata de correções dos valores indicados pelo acórdão e que
guardam inconsistência com a decisão em si, determina-se que, na execução do presente Acórdão
a Unidade de Origem da RFB faça as devidas conferências e correções no sentido de:
1. Excluir os valores remanescente relativos ao 13o na competência 12/2017 da
base de lançamento:
2. Verificar, para uma eventual exclusão, se o recolhimento relativo às
servidoras Alcilene Goes de Abreu e Mylena Souza de Castro (comp.
13/2015) constam nas respectivas GFIPs;
3. Ajustar, após conferência, em relação aos servidores cedidos, os valores da
base de cálculo das contribuições patronais e do segurado na competência
02/2017 conforme alegado pelo RECORRENTE;
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar-lhe provimento parcial. É
como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 646
DF CARF MF
Original